Tribunal: TJSP
Processo: 1007588-86.2015.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM – OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – LOTEAMENTO – OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA – DEFICIÊNCIA - PRETENSÃO FUNDADA NA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E NA ORDEM URBANA – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – OMISSÃO RELEVANTE – NEXO CAUSAL COM O EVENTO DANOSO – DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE.
Parcelamento de solo urbano. Pretensão à condenação em obrigação de

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM – OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – LOTEAMENTO – OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA – DEFICIÊNCIA - PRETENSÃO FUNDADA NA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E NA ORDEM URBANA – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – OMISSÃO RELEVANTE – NEXO CAUSAL COM O EVENTO DANOSO – DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE.
Parcelamento de solo urbano. Pretensão à condenação em obrigação de fazer, além de indenização por danos morais. Necessidade de realização de obras visando o correto dimensionamento da rede coletora de águas pluviais de modo a cessar as enchentes no imóvel dos autores. Irregularidades comprovadas pela prova pericial. Ausência de infraestrutura urbana adequada. Lesão que se prolonga e se renova no tempo. Responsabilidade solidária do loteador. Pedido procedente. Condenação do loteador na execução das obras de infraestrutura necessárias. Dano moral configurado. Dever de indenizar existente. Pedido procedente. Recurso principal da corré desprovido. Recurso adesivo dos autores provido.